Tribunal: TJDFT
Processo: 0720010-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720010-36.2020.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLAN SOARES DE FREITAS SILVA, DANILLO REZENDE TORNQUIST, GUSTAVO MENEZES MORENO, JONAS GABRIEL RABELO DA SILVA, NELITA REGINA SANTOS, OLAIA PINHEIRO DINIZ EMBARGADO: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SCP, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALLAN SOARES DE FREITAS SILVA, DANILLO REZENDE TORNQUIST, GUSTAVO MENEZES MORENO, JONAS GABRIEL RABELO DA SILVA, NELITA REGINA SANTOS e OLAIA PINHEIRO DINIZ contra o v. acórdão exarado sob o ID 56997537, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível rejeitou a preliminar e deu provimento ao recurso de apelação interposto por ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial deduzido em desfavor da empresa apelante. Na mesma oportunidade, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, para determinar que a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência que lhes foi atribuída seja suportada de forma proporcional ao proveito econômico obtido individualmente. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 57380175, os embargantes afirmam que o egrégio Colegiado incorreu em contradição e obscuridade, ao não reconhecer a ocorrência de sucumbência mínima, a despeito de ter sido acolhido o pedido principal e julgados improcedentes apenas pedidos acessórios, dentre as quais a pretensão indenizatória a título de danos morais. Ao final, postulou o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados e imposta aos réus a responsabilidade pelo pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios. Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de abril de 2024 às 17:00:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora